Tribunal: TJSP
Processo: 1016582-36.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante na ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral julgada improcedente, com imposição de multa por litigância de má-fé – alegação de que a turma julgadora não apreciou pedido de redução da multa por litigância de má-fé – pedido que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante na ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral julgada improcedente, com imposição de multa por litigância de má-fé – alegação de que a turma julgadora não apreciou pedido de redução da multa por litigância de má-fé – pedido que não foi feito no recurso – embargante que aparentemente não tem pudor em fazer afirmação que não condiz com a verdade, mesmo que isso se apresente como evidente – embargante que se continuar por essa trilha, certamente será novamente considerada litigante de má-fé ou como praticante de ato atentatório à dignidade da justiça – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016582-36.2018.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante IRACEMA RODRIGUES LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016582-36.2018.8.26.0161/50000 - Voto 25418
2
VOTO No: 25418
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1016582-36.2018.8.26.0161/50000
COMARCA: DIADEMA
JUIZ: ANDRÉ PASQUALE ROCCO SCAVONE
EMBARGANTE: IRACEMA RODRIGUES LIMA
EMBARGADO: CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante na ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral julgada improcedente, com
imposição de multa por litigância de má-fé alegação de que a
turma julgadora não apreciou pedido de redução da multa por
litigância de má-fé pedido que não foi feito no recurso
embargante que aparentemente não tem pudor em fazer afirmação
que não condiz com a verdade, mesmo que isso se apresente como
evidente embargante que se continuar por essa trilha, certamente
será novamente considerada litigante de má-fé ou como praticante
de ato atentatório à dignidade da justiça
inexistência de
obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada

prequestionamento não obrigatoriedade de expressa referência
da norma positiva tida por violada recurso que não se presta
como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos
embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão de fls. 195/201 pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao
recurso interposto pela embargante na ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por dano moral julgada improcedente, com imposição de multa por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016582-36.2018.8.26.0161/50000 - Voto 25418
3
litigância de má-fé.
A embargante alegou que o v. acórdão padece de omissão em
relação ao pedido de redução da multa por litigância de má-fé. Alegou que é
beneficiária da gratuidade da justiça, pelo que o valor arbitrado deve ser reduzido.
Pelo que expôs, prequestionou a matéria e pediu o provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Com efeito, o recurso destacado tem por objetivo aclarar a
decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais, conforme
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-se efeito
modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da correção
daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em segundo grau.
A propalada omissão do julgado não existe. É pura e
simplesmente fruto da insurgência externada contra os fundamentos que alicerçaram
o acórdão recorrido. Nada além disso.
Depreende-se das razões de apelação que a embargante teceu
considerações acerca da inadmissibilidade da cominação da multa e pediu o seu
afastamento (fls. 136/140). Nesse sentido, o trecho final do capitulo do recurso a
respeito do tema:“Dessa forma, por inexistir qualquer demonstração de prejuízo à
parte contrária, requisito indispensável para a aplicação da condenação prevista no
art. 81 do Código de Processo Civil, a respeitável sentença deve ser reformada,
afastando-se essa penalidade. Frente a tudo que foi exposto, por qualquer ângulo
que se analise a condenação da apelante à multa por litigância de má-fé, merece ser
AFASTADA, seja pela ausência de previsão legal, seja pela ausência de DOLO da
Recorrente” (sic, fl. 140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016582-36.2018.8.26.0161/50000 - Voto 25418
4
Com base no pedido da embargante, o acórdão embargado
consignou que: “A apelante também se insurge contra a condenação no pagamento
das penas da litigância de má-fé. As hipóteses de litigância de má-fé estão previstas
no artigo 80 do Código de Processo Civil, que assim estabelece: 'Art. 80. Considera-
se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto
expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do
processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao
andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou
ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser
recurso com intuito manifestamente protelatório.' No caso dos autos, a litigância de
má-fé foi reconhecida com base no inciso II acima transcrito. Como já anotado, a
apelante alegou desconhecer o débito apontado nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito. Não obstante, os documentos apresentados demonstraram que a
apelante realizou compras por meio dos cartões de crédito da apelada e deixou de
efetuar o pagamento que resultou no valor apontado nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito. Em vista disso, era mesmo caso de aplicação da sanção
prevista no art. 81 do CPC, de multa de 10% do valor da causa. “
Cediço que a turma julgadora examina os pedidos realizados
pela parte que recorre. No caso dos autos, não houve pedido subsidiário para redução
do valor da multa, contrariamente ao afirmado pela embargante que aparentemente
não tem pudor em fazer afirmação que não condiz com a verdade, mesmo que isso se
apresente como evidente. Se continuar por essa trilha, certamente será novamente
considerada litigante de má-fé ou como praticante de ato atentatório à dignidade da
justiça.
Assim, não há que se falar em omissão do julgado.
Em verdade, as alegações expendidas pela embargante no
presente caso retratam apenas a irresignação acerca da forma como foi decidida a
questão, quando do julgamento da apelação.
Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por
discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do
julgado, a embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016582-36.2018.8.26.0161/50000 - Voto 25418
5
A embargante também busca se utilizar do referido recurso
como mero prequestionador da matéria nele ventilada, a fim de servir ao manuseio de
recursos às instâncias superiores.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o
que já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à
matéria para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Como corolário, os embargos de declaração opostos são
conhecidos e rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator